Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701394-13.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS APELADO: ARTHUR VINICIUS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizado Creditas Tempus contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC. O recorrente pede que o recurso seja processado no duplo efeito. Conquanto se trate de ação de busca e apreensão e tenha sido deferida liminar, esta jamais chegou a ser cumprida, sequer tendo sido localizado o veículo objeto da ação. O réu também não foi citado. Assim, a rigor, não se pode amoldar a sentença apelada à hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, já que a liminar não chegou a se concretizar, daí porque não se pode dizer que a sentença recorrida tenha revogado tutela provisória anteriormente concedida. Por isso, a apelação em exame produz efeito suspensivo típico, ope legis, tal como previsto no caput do art. 1.012, do CPC, a fazer desnecessária a postulação e, de consequência, qualquer decisão sobre o processamento do recurso no duplo efeito. Por isso, nada a prover sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 12:37:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator